Tribunal: STF
Processo: ARE 1595103
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REAJUSTE ANUAL DE PREÇOS. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. SUCESSIVOS ADITIVOS DE REAJUSTE E PRORROGAÇÃO DO PRAZO. AUSÊNCIA DE ADITIVO PREVENDO REAJUSTE NO PERÍODO ALMEJADO. PACTUAÇÃO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR NOVO PREÇO CERTO E DETERMINADO. IMPOSSIBILIDADE DE REAJUSTE DENTRO DO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As partes, sempre que procediam ao reajuste do contrato com base nas Cláusulas 2.6 e 2.7 (variação dos custos de produção), utilizadas na petição inicial para embasar o pleito formulado, valiam-se da formalização de aditivos contratuais, conforme podemos observar nos aditivos acostados aos autos, sendo certo que, para o período cobrado nesta demanda, compreendido entre janeiro/2013 a setembro/2013, não consta no caderno processual qualquer formalização de aditivo que pudesse fundamentar o almejado reajuste.
2. Observa-se nos autos, ainda, que as partes litigantes formalizaram o 16° (décimo sexto) aditivo contratual, na data de 01/10/2012, cujo objeto fora o de prorrogar o Contrato n°. 078/2007 pelo prazo de 12 (doze) meses a contar da data da assinatura, constando na Cláusula 3.1 que "o valor do presente Termo Aditivo para o período de 12 (doze) meses é de R$ 61.405.288,23 (sessenta e um milhões quatrocentos e cinco mil duzentos e oitenta e oito reais e vinte e três centavos)”, o que nos permite concluir que o pleito de reajustamento dos preços no período de janeiro a setembro de 2013 não se sustenta, porquanto inserido dentro do prazo de vigência da prorrogação pactuada, cujo valor fora determinado e válido pelo prazo de 12 (doze) meses, sendo certo, dentro deste cenário, que somente a partir de outubro de 2013 é que as partes poderiam eventualmente reajustar os preços pela variação dos custos de produção, nos termos da Cláusula 2.6 do contrato.
3. Recurso conhecido e desprovido

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XXI,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contrato administrativo. Inadimplemento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE Nº 1.156.800 – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 03/12/2018).

Também nesse sentido: ARE nº 853.224/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/07/2015 e AI nº 644.648/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 17/09/2010.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 27 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente